Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-07.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002080-07.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ANDERSON MARQUES DA SILVA - CPF: 009.344.951-81 (APELADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO E EFETIVAÇÃO DE PROTESTO – HOMÔNIMO – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

2. Ademais, o apontamento de dívida a protesto e o ajuizamento de execuções fiscais, em decorrência de cobrança de dívida de homônimo configura hipótese de danos morais, passível de indenização.

3. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 1002080-07.2018.8.11.0001, ajuizada por ANDERSON MARQUES DA SILVA, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 1893282880:

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada por
ANDERSON MARQUES DA SILVA
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Alegou, em síntese, que após ter crédito negado em razão de anotações junto ao SPC/SERASA, tomou conhecimento de protesto no valor de R$85.605,87 (oitenta e cinco mil e cento e seiscentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), referente a débito de ICMS.

Salientou que a origem do referido débito é um processo da SEMA sob o no 405762/2016, em que no Auto de Infração no 133589 foi realizada apreensão de madeira juntamente com um caminhão onde o motorista possuía o mesmo nome do requerente, ou seja, homônimos.

Aduziu que o requerido não adota controle para lançamentos em dívida ativa, além de que asseverou que no processo que ensejou a presente demanda, consta certificado de alistamento militar, documento que demonstra não ser o requerente o responsável pelo pagamento do ICMS inscrito em dívida ativa.

O feito foi redistribuído a este Juízo em 25.08.2018, em razão de declínio de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá conforme id no 15100129.

Na decisão de id no 18667111 foi deferida a assistência judiciária gratuita bem como remetida a apreciação da tutela para momento posterior à manifestação do requerido, o qual a apresentou no id no 19990798.

No id no 37752837 foi deferida a tutela de urgência para retirar o nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito bem como suspender a exigibilidade da CDA no 2017471096.

O requerido apresentou contestou a inicial (id no 14583879), em que asseverou que o CPF informado no processo administrativo é o mesmo do requerente, ao que tal ato administrativo é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, além de que alegou a inexistência de dano no caso, em razão de que o requerente não comprovou que sofreu danos.

O requerente impugnou a contestação (id no 52828844), oportunidade em que reiterou os pedidos da exordial.

Intimadas a se manifestarem quanto as provas a serem produzidas (id no 54892811), o requerente (id no 56401100) informou o desinteresse na produção de provas enquanto o requerido Estado de Mato Grosso quedou-se silente, conforme certidão de id no 59382111.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Do julgamento antecipado da lide

Ab initio
, insta ressaltar que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. Dessa forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver necessidade de produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

DO MÉRITO

Depreende-se dos autos que em razão do Auto de Infração no 133589, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, foi apreendida e gerado multa referente a transporte irregular de 50,08m3 (cinquenta vírgula oito metros cúbicos) de madeira sem licença válida, na data de 15.08.2016, na cidade de Barra do Garças-MT, com a posterior inscrição do nome do autor na Dívida Ativa.

Verifica-se que o transportador do veículo que transportava a referida madeira, se identificou como Anderson Marques da Silva, ou seja, homônimo do requerente.

A presente ação tem por objeto a declaração de nulidade dos débitos que originaram as certidões de Dívida Ativa, além da indenização por danos morais.

O documento indexado pela requerente no id no 14967323, qual seja, Carteira Nacional de Habilitação, informa a sua filiação como sendo:
Gonçalo Francisco da Silva
e
Julieta Costa M. da Silva,
além de a sua data de nascimento ser 15.12.1984, ao passo que o Certificado de Alistamento Militar, documento que identificou o transportador e interessado no Processo Administrativo, objeto da presente demanda, sob o protocolo no 405762/2016, devidamente anexado no id no 14967366, identificou como genitores do interessado no referido Processo Administrativo,
Alaci Marques da Silva
e
Rosinha Verneck da Silva
, com a data nascimento sendo 18.11.1987.

Desta forma, tem-se que o requerido teve equivocadamente lançado contra si o débito fiscal constante na CDA no 2017471096, arrolado de maneira irregular na medida em que o verdadeiro autor da infração é seu homônimo.

Nessa linha, sem que o requerente ostente, de fato, a condição de autor do fato ilegal que originou a CDA objeto da lide, não há responsabilidade tributária, porque não verificada a hipótese de incidência tributária do tributo de ICMS.

Em outras palavras, uma vez demonstrada a sua ilegitimidade no que tange ao lançamento tributário, não deve ser responsabilizado pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa e que decorreu da ação de terceiro que, no caso em voga, possui o mesmo nome do autor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA.
VINCULAÇÃO INDEVIDA DO CPF DO AUTOR AO DE HOMÔNIMO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E MANEJO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, O QUAL É PRESUMIDO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATINGE O PROPÓSITO REPARADOR-SANCIONADOR-INIBIDOR. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-SP - RI: 10006379220198260219 SP 1000637-92.2019.8.26.0219, Relator: Thiago Henrique Teles Lopes, Data de Julgamento: 18/03/2020, 1a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/03/2020)

Isto posto, conclui-se que ao Requerente não incumbe o pagamento do ICMS cobrado pelo requerido.

Com relação aos danos morais pleiteados pelo requerente, resta demonstrado que o registro do protesto no cartório, inclusão nos órgãos de proteção ao crédito bem como em inscrição em dívida ativa foram inscritos irregularmente, na medida em que o requerente não deu causa, conclui-se que o Requerente faz jus aos danos morais, conforme cabalmente demonstrado nos autos em questão, tendo ocorrido:

- inscrição do nome do requerente em protesto indevido .

- inscrição do nome em dívida ativa, bem como em organismos em proteção ao credito, irregularmente.

É cediço que que a Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 37,§ 6o, consagrou a responsabilidade Civil do Estado, ou, seja, as pessoas jurídicas de Direito Público, além das de Direito Privado prestadores de serviço público, são responsáveis objetivamente pelo danos que seus agentes causarem à esfera de direitos de outrem, bastando para tanto o delineamento do autor causador (conduta), do dano e do nexo de causalidade e ausência de causa excludente de responsabilidade.

De modo que, que a jurisprudência brasileira, tem reiteradamente decidido que a inscrição indevida em organismos de proteção ao crédito bem como o protesto indevido, enseja dano moral
in re ipsa,
isto é, presumível diante da própria conduta.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3 –
Está pacificado nesta Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito bem como o protesto indevido caracterizam, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais.
4 – Agravo Regimental Improvido.”
(STJ, AgRg no AResp no 238.177/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 4.12.2014).

Portanto, no caso ora analisado, diante da ilicitude da inscrição em dívida ativa bem como a relação do nome do autor em protesto indevido, além de inscrição em organismos de proteção ao crédito – porque inexistente o direito à atribuição da dívida fiscal ao demandante – do dano daí presumível, e do nexo de causalidade entre a conduta da Fazenda Pública e o prejuízo à parte autora de rigor a compensação extrapatrimonial, observando que no presente caso, a responsabilidade é objetiva, prescindindo de aferição de culpa.

Logo, a impropriedade na prestação do serviço público é evidente e aponta para os pressupostos do dever de indenizar.

Dessa feita, resta configurado o dano moral, uma vez que demonstrada a falha e o erro na prestação do serviço, resultando em prejuízos e transtornos ao autor, extrapolando o mero dissabor, na medida em que embora tenha dado causa a inscrição de seu nome inscrito em dívida ativa bem como em órgãos de proteção ao crédito.

Da jurisprudência:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
EQUÍVOCO NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
E EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. 1. Trata-se de ação através da qual o autor postula a condenação do ente demandado a anular certidões de dívida ativa, bem como a realizar o pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de não ser proprietário do imóvel e ter sido indevidamente incluído no pólo passivo de execução fiscal, demanda julgada parcialmente procedente na origem. 2. A responsabilidade civil do Estado - lato sensu - é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. (...). 5. Danos Morais - O autor não conseguiu resolver o impasse administrativamente e necessitou ajuizar a presente ação, de molde a esclarecer o ocorrido e ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
Restam presentes, assim, os pressupostos da responsabilidade civil: o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita do demandado, impondo-se, dessa forma, o dever de indenizar.
6. Quantum Indenizatório - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, arbitro em R$ 2.000,00 (...), pois tal quantia atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, e que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. 7. Sentença reformada”.
RECURSO INOMINADO PROVIDO.(TJRS, Recurso Cível, No 71006804066, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-06-2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA REFERENTE À COBRANÇA DE ISSQN. MATÉRIA DEVOLVIDA À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL QUE SE RESTRINGE À FIXAÇÃO DO DANO MORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. HIPÓTESE NA QUAL O MUNICÍPIO AGIU DE FORMA NEGLIGENTE, PORQUANTO O MUNÍCIPE, CUJO NOME CONSTOU NA LISTA DE DEVEDORES, SEQUER ERA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO EM COBRANÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00, OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA E. 5a CÂMARA CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO”.
(TJRJ, Apelação 0019008-03.2015.8.19.0011, Relator Des. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, d.j. 02.04.2019)

“TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO PENDENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO FISCAL. VIABILIDADE, TENDO EM VISTA A GARANTIA O DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO.

"Se é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título não inibe o direito do credor de promover-lhe a execução (CPC, art. 585, § 1o), o inverso também é verdadeiro: o ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos (CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva (STJ, CC 89.267/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 14.11.07). FATO GERADOR. SUPOSTA POSSE DO IMÓVEL. DOCUMENTOS QUE DÃO CONTA QUE O BEM POSSUI OUTRO POSSUIDOR, QUE INCLUSIVE, PARCELOU O DÉBITO JUNTO À PREFEITURA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. A considerar que a posse é a situação de todo aquele que tem de fato o exercício pleno de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC) e que, no caso, ela não é exercida pelo apelado, tem-se como flagrante a sua ilegitimidade passiva do autor. DANO MORAL.
LANÇAMENTO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA,
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.
PARTE ILEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL VERIFICADOS. DANO MORAL RECONHECIDO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO.

''Inexistente débito com o ente público, o simples ajuizamento de ação de execução fiscal, devido ao caráter público que gozam os registros de processos, inclusive com disponibilização na rede mundial de computadores, gera dano moral àquele que é apontado como 'executado' (AC n. 2006.016561-0, rel. Des. Nicanor da Silveira, da Capital)' (TJSC, AC n. 2008.000155-6, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 12.3.08)".

QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO QUE DEVE SEGUIR CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO EM R$ 5.450,00 QUE SE IMPÕE EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA.

O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. EXEGESE DA SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE APLICÁVEL. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N. 11.960/09. INCIDÊNCIA DE 1% AO MÊS ATÉ O ADVENTO DAQUELE DIPLOMA LEGAL, QUANDO ENTÃO DEVERÁ INCIDIR O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 362 DO STJ. ÍNDICE APLICÁVEL. REFERÊNCIA AO IPCA.

Sobre o valor da indenização por dano moral em desfavor da Fazenda Pública deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula n. 54 do SJT), até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando deverão ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362), de acordo com o IPCA, índice que melhor traduz a inflação do período. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA APENAS PARA READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA.

RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSC, Apelação Cível n. 2013.015448-2, de Porto União, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-04-2014). – grifos acrescidos

Quanto ao valor da condenação, tenho que a quantia a ser arbitrada deve englobar a necessária compensação da vítima pelos danos suportados, bem como uma pena ao ofensor a fim de desestimulá-lo à reiteração da prática lesiva.

Importa destacar que não existe uma tarifação, ou mesmo uma relação exata de equivalência imposta pelo ordenamento jurídico ao julgador quando provocado a solucionar a lide que lhe foi apresentada.

Os critérios a serem observados são o bom senso e a prudência ao analisar as peculiaridades do caso concreto, e atenção à realidade social que cerca a questão.

Nesse sentido:

“No entanto, ainda que inexistam parâmetros legais fixados, o melhor critério é o de confiar no arbítrio dos juízes, para a fixação do quantum indenizatório. Afinal, o magistrado, no seu mister diário de julgar e valer-se dos elementos aleatórios que o processo lhe oferece e, ainda, valendo-se do seu bom senso e sentido de equidade, é quem determina o cumprimento da lei, procurando sempre restabelecer o equilíbrio social, rompido pela ação de agentes, na prática de atos ilícitos.”(REIS, Clayton. Dano Moral, 4a ed., ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 103)

No caso em questão, considerando que trata o requerente de pessoa que após ter seu nome inscrito em dívida ativa bem como em protesto, entendo plenamente configurado o dano moral, o qual deve ser devidamente compensado, sem, contudo, ocasionar um enriquecimento sem causa.

Dessa forma, forçosa a condenação do requerido à compensação de danos extrapatrimoniais suportados pelo autor.

Desta feita, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, fixo o montante devido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o requerente, se não vejamos:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ANULATÓRIA DE CDA E EXECUÇÃO FISCAL. CASO DE HOMÔNIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DANO MORAL IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. Da preliminar de falta de fundamentação da sentença recorrida, entendo que analisados todos os pontos pertinentes para o devido deslinde da ação, razão pela qual vai rejeitada. Assim, não é exigido que julgador enfrente todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, uma vez que o seu dever é de observar a efetiva prestação jurisdicional. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, contra a sentença de parcial procedência da ação indenizatória, onde o demandante postulou anulação da CDA n. 2008/5728 e indenização por danos morais, em razão de inscrição da autora na lista de dívida ativa municipal, por suposta inadimplência ao tributo de IPTU, e sofrer ação de execução fiscal. No mérito, o próprio recorrente, já em sede de contestação, reconheceu a inexigibilidade da CDA 2008/5728 em face do autor, pois averiguado caso de homônimo. Entretanto, não há como se eximir de que inscreveu o demandante na dívida ativa e procedeu com ação de execução fiscal. Nesse sentido, sobeja incontroverso os elementos necessários à responsabilização civil e nexo causal em desfavor do Município de São Leopoldo.
Pelo exposto, a inscrição do autor junto aos órgãos de restrição de crédito, cadastros de inadimplentes e/ou inscrição na dívida ativa, em razão de lançamento irregular, ultrapassam o sentimento de aborrecimento ou mero dissabor e, ademais, no presente caso, trata-se de dano moral in re ipsa. Reduzido o quantum indenizatório por danos morais para R$ 4.000,00.
Precedente. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. REJEITADA PRELIMINAR. UNÂNIME.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009270794 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 30/07/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/08/2020)

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
proposta por
ANDERSON MARQUES DA SILVA,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC. Por consequência, torno em definitivo a tutela de urgência concedida no id. n° 37752837.

Condeno
o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021).

Deixo de condenar
o requerido no reembolso das custas processuais, por ser o requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Condeno
o requerido ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa,

devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3o, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alega o desacerto da sentença, pois, a seu ver, o requerente não colacionou provas robustas e capazes de macular a presunção de legitimidade e veracidade inerente à autuação ora discutida, logo, caracterizada a ausência de responsabilidade do ente público.

De outro lado, aduz que a quantificação da indenização no que tange ao dano moral, deve ser minorada em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer:
“o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação
a fim de reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se a legitimidade passiva do recorrido e, consequentemente, que o dano moral não restou configurado. Caso não seja este o entendimento, requer que o valor estipulado a título de dano moral seja minorado.”

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa que pede pelo desprovimento do apelo (ID. 189328293).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que ANDERSON MARQUES DA SILVA ingressou com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexistência do crédito tributário (CDA n.o 2017471096), bem como a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos.

A antecipação de tutela foi
deferida,
em
26.08.2020,
conforme decisão de ID. 189328279.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
13.08.2022
(
ID. 189328288), que julgo procedente os pedidos do autor, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária, e condenar o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados. Ainda que não o fosse, a circunstância dos autos está exposta pelo abalo ocasionado com a restrição do crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...). (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4a Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No caso, demonstrado que foi lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) o
Auto de Infração n.o 133589,
no dia 15.08.2016, pela conduta de transporte irregular de 50,08m3 (cinquenta vírgula oito metros cúbicos) de madeira sem licença válida (ID. 189328264), apurada no âmbito do processo administrativo n.o 405762/2016; o
Termo de Apreensão e Depósito n.o 1126305-2
,

em 17.08.2016

(ID. 189328265), com a posterior inscrição na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2017471096, no valor atualizado de
R$ 85.393,92 (oitenta e cinco mil e trezentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)
(ID. 189328259), e protesto no Cartório do 4o Ofício de Cuiabá, MT (ID. 189328268).

Com efeito, verifica-se que a parte apelada teve equivocadamente lançado contra si o débito fiscal constante da CDA n.o 2017471096, porquanto arrolado de maneira irregular na medida em que o verdadeiro autor da infração é seu homônimo.

Isso porque, como bem exposto pela magistrada sentenciante,
“o documento indexado pela requerente no id no 14967323, qual seja, Carteira Nacional de Habilitação, informa a sua filiação como sendo: Gonçalo Francisco da Silva e Julieta Costa M. da Silva, além de a sua data de nascimento ser 15.12.1984, ao passo que o Certificado de Alistamento Militar, documento que identificou o transportador e interessado no Processo Administrativo, objeto da presente demanda, sob o protocolo no 405762/2016, devidamente anexado no id no 14967366, identificou como genitores do interessado no referido Processo Administrativo, Alaci Marques da Silva e Rosinha Verneck da Silva, com a data nascimento sendo 18.11.1987.”

Assim, conclui-se pelo equívoco do ESTADO DE MATO GROSSO no lançamento tributário, bem como na inscrição e no protesto indevido do débito, o que implica responsabilização por danos morais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DÉBITOS DE IPTU – HOMÔNIMO – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA ­– DESPROVIMENTO.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, o que vale dizer que na ação de reparação de dano, ajuizada em face dele, basta o autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto.

Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é in re ipsa, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

(N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO INDEVIDO E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS – DIVÍDA DE HOMÔNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O apontamento de dívida a protesto e o ajuizamento de execuções fiscais, em decorrência de cobrança de dívida de homônimo configura hipótese de danos morais, passível de indenização.

2 – Não comporta redução a indenização titulada de moral, porquanto adequada ao caso, diante das circunstâncias concretas.

(N.U 1001347-69.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024